Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. Não há interesse recursal no pedido de exclusão de majorante que não constou da sentença condenatória.

2. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória quando o caderno processual é robusto em demonstrar a dinâmica delitiva: a vítima reconheceu os autores em sede preliminar, inclusive pessoalmente, parte dos bens subtraídos foi encontrada na casa de dois dos corréus e um deles é confesso e delator dos demais.

3. A confissão de um dos corréus foi utilizada para formação da convicção do julgador, razão pela qual incide a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, conforme a Súmula 545/STJ.

4. Apelação de um dos corréus parcialmente conhecida e parcialmente provida, dos demais não providas.